Tribunal: STF
Processo: HC 256567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Luandy Henrique de Oliveira Alves Agra, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2182023/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de recurso especial interposto por LUANDY HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES AGRA com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO – TRF5 em julgamento da Apelação Criminal n. 0802672-35.2022.4.05.8201. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I e II, do Código Penal – CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivos), à pena de 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa (e-STJ fls. 591/597). 



    Recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido para diminuir a pena do recorrente para 19 anos de reclusão e 700 dias-multa (e-STJ fl. 668). O acórdão ficou assim ementado (e-STJ fls. 669/670):



    [...]



    Em sede de recurso especial (e-STJ fls. 690/697), a defesa apontou violação ao art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal – CPP, porque o TRF5 não reconheceu a nulidade do laudo pericial por quebra da cadeia de custódia; e ao art. 158 do CPP, porque não realizada perícia sobre as imagens extraídas do circuito de câmeras de segurança. 



    A propósito, afirma que não houve preclusão da alegação de nulidade do laudo pericial, porquanto a questão foi arguida em sede de alegações finais. 



    Aduz não haver prova suficiente para a condenação, porque a autoria está alicerçada em informações obtidas por contato telefônico com a única testemunha de acusação e em reconhecimento fotográfico conduzido sem as formalidades prescritas no Código de Processo Penal, acrescentando que o depoimento da testemunha em juízo é questionável. 



    Argui a nulidade do Laudo Balístico n. 1696/2020 - INC/DITEC/PF, por quebra da cadeia de custódia, aos argumentos de que "a perícia foi realizada com um atraso superior a 10 horas"; a "agência dos Correios, local do crime, foi invadida por populares, o que prejudicou a coleta de vestígios biológicos e inviabilizou a determinação da dinâmica do delito" (e-STJ fl. 694); o termo de apreensão foi retificado após o evento delituoso; e não há comprovação sobre a coleta e o armazenamento adequado de cartuchos. 



    Assevera, ainda, que as imagens do circuito de câmeras não foram produzidas ou incluídas nos autos nem submetidas à perícia, configurando "grave omissão no processo investigativo" (e-STJ fl. 695).



    Em seguida, aponta violação ao art. 59 do CP, porque o TRF5 manteve a exasperação da pena-base acima do mínimo legal pela valoração negativa da culpabilidade e da conduta social do recorrente. 



    No aspecto, alega que o fundamento utilizado para desvalorar a culpabilidade "carece de especificidade e não se dissocia dos próprios elementos constitutivos do delito de roubo" (e-STJ fl. 696), implicando bis in idem com a aplicação da majorante na terceira fase dosimétrica. 



    Quanto à negativação da conduta social, refere ser vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para a majoração da pena-base, conforme Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e sustenta que tampouco é válida para tal fim a condenação por fato posterior ao do processo. 



    Requer o reconhecimento das nulidades arguidas, com o "desentranhamento dos autos da referida prova e suas derivações" (e-STJ fl. 695), ou o redimensionamento da pena, "com a consequente diminuição das penas-base para o mais próximo ao mínimo legal" (e-STJ fl. 696). 



    Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (e-STJ fls. 701/715). Admitido o recurso no TRF5 (e-STJ fls. 719/720), os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. 



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, este opinou pelo não conhecimento do recurso especial e, se conhecido, pelo parcial provimento para reduzir a pena-base do recorrente (e-STJ fls. 736/740).



    O recurso especial foi parcialmente provido para “afastar o desvalor do vetor conduta social, ficando a pena definitiva em 16 anos e 15 dias de reclusão e 376 dias-multa.”



    O agravo regimental não foi provido. 



    Nesta Corte, a impetrante requer “seja reconhecida a nulidade do LAUDO n. 1696/2020 - INC/DITEC/PF, que amparou a condenação de LUANDY, ora paciente, o que deve resultar na sua absolvição.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Com efeito, nas razões do recurso especial, dentre outras insurgências, a defesa apontou violação ao art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal – CPP, alegando a nulidade do Laudo Balístico n. 1696/2020 – INC/DITEC/PF, por quebra da cadeia de custódia, aos argumentos de que "a perícia foi realizada com um atraso superior a 10 horas"; a "agência dos Correios, local do crime, foi invadida por populares, o que prejudicou a coleta de vestígios biológicos e inviabilizou a determinação da dinâmica do delito" (fl. 694); o termo de apreensão foi retificado após o evento delituoso; e não há comprovação sobre a coleta e o armazenamento adequado dos cartuchos. 



    O Tribunal de origem rejeitou a tese de nulidade da prova pericial por quebra da cadeia de custódia com estes fundamentos (fl. 668, grifos acrescidos): 



    "[...] A condenação criminal contra o réu pela sentença recorrida foi baseada na prova pericial (LAUDO 696/2020 - INC/DITEC/PF) que atestou que um dos cartuchos encontrados na cena do crime pertence à arma de fogo encontrada na residência do apelante. A pretensa nulidade do laudo pericial, como bem pontuado no parecer ministerial, deveria ter sido alegada na primeira oportunidade pela Defesa conforme prevê o art. 571 do CPP, sob pena de se dar azo ao uso de "nulidades de algibeira" no processo penal. Ad argumentandum tantum, mesmo que a nulidade pudesse ser arguida a qualquer momento, não procede a alegação de quebra da cadeia de custódia. 



    A mera demora na realização da perícia não implica em quebra da cadeia de custódia, tal como previsto no art. 158-A do CPP. 



    O apelante não trouxe nenhum elemento substancial que demonstrasse a quebra da cadeia de custódia do corpo de delito. Sua alegação de que a invasão por populares da agência dos Correios logo após o assalto importaria em quebra de custódia é descabida, pois, como apontado na sentença recorrida, o material do corpo de delito - os cartuchos - "não é de uso comum e que não poderia ter sido deixado no local por terceiros, e que o reconhecimento da participação do acusado não decorreu de exame papiloscópico ou da coleta de digitais, mas sim da comparação das estrias deixadas na munição pela arma apreendida com o réu". [...]"



    Por sua vez, na sentença constou o seguinte (fls. 594/595, grifos acrescidos): 



    "[...] Na ocasião, foram coletados quatro cartuchos deflagrados pelos criminosos, decorrentes dos disparos de arma de fogo realizados no local. [...] 



    Relativamente à prova da autoria, observa-se que uma das armas de fogo utilizadas durante o crime foi localizada na posse do réu Luandy Henrique de Oliveira Alves Agra menos de três meses após o fato (setembro de 2019), por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão que visava à apuração de sua participação em outro crime de roubo, este praticado contra carro forte que fazia recolhimento/entrega de valores na UEPB, nesta cidade de Campina Grande/PB. [...] Como registrado no Termo de Apreensão n. 307/2019-DPF/CGE/PB e no LAUDO n. 696/2020 - INC/DITEC/PF, a arma de fogo localizada na posse do réu é a mesma que deflagrou as munições apreendidas no local do crime, comprovando sua participação no mesmo. [...] 



    Nulidade da perícia 



    No que se refere à alegação de nulidade do laudo balístico em razão da violação da cena do crime, verifica-se que o fato de populares terem adentrado o local do crime é irrelevante para a coleta do material ali presente, pois foi coletado um estojo de material balístico deflagrado no ato do delito, item este que não é de uso comum e que não poderia ter sido deixado no local por terceiros, e que o reconhecimento da participação do acusado não decorreu de exame papiloscópico ou da coleta de digitais, mas sim da comparação das estrias deixadas na munição pela arma apreendida com o réu. [...]" 



    Extrai-se dos trechos citados que as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram que os vestígios submetidos a exame pericial não foram comprometidos pelo fato de terceiros terem acessado o local do crime, "pois foi coletado um estojo de material balístico deflagrado no ato do delito, item este que não é de uso comum e que não poderia ter sido deixado no local por terceiros" (fl. 594). 



    Efetivamente, o Laudo n. 1696/2020 – INC/DITEC/PF (fls. 112/117), impugnado pela defesa, tem por objeto o exame de microcomparação balística em que foram confrontados os padrões da arma de fogo apreendida em poder do agravante com os estojos de munição e o projétil deflagrados arrecadados no local do crime (fl. 25). E, segundo expresso no laudo pericial, "com base nos confrontos entre as microimpressões encontradas durante o confronto microbalístico", constatou-se que um dos estojos questionados foi percutido e deflagrado pela arma em questão (fl. 117). 



    Portanto, as objeções suscitadas pela defesa – de que "a perícia foi realizada com um atraso superior a 10 horas" e a "agência dos Correios, local do crime, foi invadida por populares, o que prejudicou a coleta de vestígios biológicos e inviabilizou a determinação da dinâmica do delito" (fl. 694) – não têm o condão de macular a prova pericial em comento. Como ressaltou o magistrado sentenciante, "o reconhecimento da participação do acusado não decorreu de exame papiloscópico ou da coleta de digitais, mas sim da comparação das estrias deixadas na munição pela arma apreendida com o réu" (fl. 594). 



    Os supostos vícios atinentes à retificação do termo de apreensão e à indigitada ausência de comprovação sobre a coleta e o armazenamento adequado dos cartuchos não foram abordados no acórdão recorrido, tampouco na sentença, não havendo provocação da Corte Regional por meio de embargos de declaração. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, “A condenação criminal contra o réu pela sentença recorrida foi baseada na prova pericial (LAUDO 696/2020 - INC/DITEC/PF) que atestou que um dos cartuchos encontrados na cena do crime pertence à arma de fogo encontrada na residência do apelante.”



    Colhe-se dos autos que, na prática do delito, foram deflagrados tiros e, posteriormente, coletadas as cápsulas, uma das quais pertencentes à arma ilegal encontrada posteriormente na casa do paciente.



    O ingresso de populares na agência não tem qualquer relevância na validade da prova, portanto.



    Somente seria possível acolher o pedido da impetrante por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente